Tribunal: TCU
Processo: 030.964/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11108/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.964/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Artur Emanuel Ribeiro de Barros (XXX.092.644-XX); David Candido Elias (XXX.891.027-XX); Francisco Amauri Fernandes de Oliveira (XXX.339.037-XX); Jose Dourado Oliveira Lima (XXX.164.064-XX); Jose Santana Costa Junior (XXX.769.397-XX); Jose de Castro Lira Junior (XXX.880.017-XX); Marcio Antonio Fernandes Lyrio (XXX.856.307-XX); Otacilio Nunes Pereira (XXX.365.658-XX); Sandra Aparecida dos Anjos (XXX.675.367-XX); Wilson Fortunato de Carvalho (XXX.624.437-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.